Tribunal: TJES
Processo: 5000785-03.2022.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000785-03.2022.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RECORRIDO: SILVANA LEAL DOMINGOS DE QUEIROZ
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000785-03.2022.8.08.0002

RECORRENTE:

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA.

RECORRIDO
:
SILVANA LEAL DOMINGOS DE QUEIROZ.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RELÓGIO COMERCIALIZADO PELA RÉ SEM ADAPTADOR DE TOMADAS. PRÁTICA ABUSIVA. DEVER DE FORNECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação de obrigação c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que adquiriu em maio de 2021 um relógio Apple Watch Se (gps) 40mm Aluminio Space Gray, pelo valor de R$2.090,00, contudo, o produto não veio acompanhado do adaptador de tomadas (carregador), item que alega ser essencial para o carregamento e funcionamento do aparelho. Aduz que a ausência do carregador configura venda casada, uma vez que é obrigada a adquirir separadamente um acessório indispensável ao uso do produto, com custo adicional.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial: “a)
CONDENAR
a requerida na obrigação de fazer consistente em fornecer à autora, no prazo de 15 dias, um carregador USB de 5W compatível com o Apple Watch adquirido, sem qualquer custo; b)
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenizações por danos morais.”

3.

Recurso interposto pela parte requerida,
sustentando preliminarmente ausência de nota fiscal e decadência. No mérito, afirma que não há essencialidade no acessório pleiteado, assim como sustenta a inexistência de venda casada no presente, na medida em que consta expressamente na embalagem do produto o conteúdo (aparelho e cabo USB-C para Lightning).

4. Preliminares devidamente rejeitadas. Ainda que a parte recorrente argumente ausência de nota fiscal do produto, cumpre mencionar que o número de identificação (IMEI) fornecido pela parte autora é suficiente para acessar às informações pertinentes de controle da própria recorrente. Com relação a decadência, conforme fundamentado pelo magistrado sentenciante, a pretensão se fundamenta em prática abusiva do fornecedor, sendo aplicável o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC.

5. No mérito, confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a venda do relógio Apple Watch Se (gps) desacompanhado do adaptador de energia para plugar na tomada. A despeito dos argumentos da recorrente, no sentido de informação prévia aos consumidores acerca da referida prática comercial, além da busca por minorar os impactos ambientais, tem-se que os mesmos não prosperam. Ainda que não seja indispensável, na medida em que o carregamento do relógio pode se dar por outras vias, não se pode negar que o acessório em destaque [adaptador de energia] é um facilitador da utilização do produto em si ao consumidor. Sob tal ótica, a prática adotada pela ré consubstancia-se em medida abusiva, pois coloca o consumidor em desvantagem exagerada (CDC, art. 51, inciso IV), forçando-o valer-se de fontes alternativas para o carregamento de energia do relógio ou mesmo adquirir um adaptador, de mesma marca, sabidamente mais caro que os existentes no mercado, ou de outra marca, desde que obviamente homologada pela ANATEL. Há, com isso, continuidade de busca no mercado pelo acessório em comento, gerando, sem qualquer dúvida, um consumo paralelo a respeito do item. Daí, mesmo que o consumidor tenha prévio conhecimento acerca da ausência do adaptador, encontra-se ele impossibilitado diante da política adotada pela ré, no sentido de simplesmente não mais ofertar o acessório. Por tudo isso, tem-se como devido o fornecimento do carregador USB de 5W compatível com o Apple Watch adquirido à parte autora.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)